Tribunal: TJMT
Processo: 1007679-81.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1007679-81.2019.8.11.0003
APELANTE: MARCIA SIMONE KEHRVALD
APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – REVISÃO DE FATURAMENTO – RECIBO DE ENTREGA DO TOI OU ENVIO POR AR – NÃO COMPROVAÇÃO – AVALIAÇÃO TÉCNICA – AGENDAMENTO NÃO COMUNICADO AO CONSUMIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – COBRANÇA ILÍCITA – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO INDEVIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DISTRIBUIÇÃO RECÍPROCA – RECONHECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.
Não há responsabilização civil da Concessionária se do procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o consumo de energia não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano.
O deferimento de parte dos pedidos implica no reconhecimento de sucumbência recíproca, observado o artigo 85, §14, do CPC.
Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação por ser beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3o, do CPC).
A apelante aduz que não foi notificada de nenhum problema no aparelho medidor de sua unidade consumidora, tampouco informada da vistoria e da retirada daquele equipamento, o que afrontaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Alega que alugou o imóvel em janeiro de 2019 e que é vedada a cobrança de débitos de energia elétrica anteriores a essa data.
Afirma que a apelada juntou nos autos documentos unilaterais e não apresentou o laudo pericial.
Sustenta que tem direito à reparação e à repetição do indébito.
Nas contrarrazões, a apelada impugna a concessão da justiça gratuita à apelante e argui violação ao princípio da dialeticidade; no mérito, pede o não provimento do Recurso (Id n. 120549533).
É o relatório.
JUSTIÇA GRATUITA
Nas contrarrazões, a ré impugna o deferimento da justiça gratuita à autora, pois não estaria comprovada sua incapacidade financeira.
No entanto, a Certidão de Id n. 120900463 atesta sua condição de beneficiário da gratuidade, que foi reconhecida na decisão de Id n. 120549485, contra a qual não houve Recurso.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
A ré argui que não foram impugnados os fundamentos da sentença.
Contudo, a autora combateu de forma específica as razões de fato e de direito expostas pelo juízo da causa, ao sustentar que não foi notificada dos procedimentos administrativos adotados pela apelada e que faz jus à indenização por danos morais.
Afasto a preliminar.
MÉRITO
A apelante ingressou em juízo sob a alegação de que está sendo cobrada por recuperação de consumo, a qual considera indevida, de R$34.114,55, e pugnou pela declaração de inexistência da dívida e indenização por danos morais.
O feito foi julgado parcialmente procedente para declarar inexistente o débito.
Por cuidar de relação de consumo, é da ré/apelada o ônus de demonstrar a suposta irregularidade no aparelho medidor e, consequentemente, a legitimidade da dívida.
Competia-lhe mostrar que as provas foram produzidas com a participação da autora, o que, no entanto, não fez.
Diversamente do que sustenta a Concessionária, o TOI foi elaborado sem observância ao artigo 129, §§2o, 3o, 5o, 6o, 7o e 8o, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, pois não há nele assinatura da apelante ou de outro morador (Id n. 59013547), nem recibo de entrega de uma cópia para ela.
Apesar de constar que a autora se recusou a assinar, não há prova do encaminhamento do TOI por qualquer meio e de seu efetivo recebimento. O documento de Id n. 120549511, pág. 8, não serve para essa finalidade, pois nele consta que a entrega foi realizada em prazo superior ao definido no §3o.
Ademais, no Id n. 120549511, pág. 9, foi informada a devolução dessa correspondência por não conter o número, e registrada a insuficiência do endereço (Id n. 120549511, pág. 10).
Era indispensável ainda que a ré tivesse entregue à autora o comprovante de retirada do medidor, bem como a comunicado da data, local e hora da avaliação técnica.
Sua conduta unilateral inviabilizou a aferição e a contestação dos valores, o que fere os princípios já referidos acima e o CDC. Por conseguinte, não pode cobrar por consumo recuperado nessas condições.
Para ilustrar:
APELAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO EM VIRTUDE DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO N.o 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TOI. 1. Ação declaratória de inexistência de dívida ajuizada por consumidor em face da concessionária de distribuição de energia elétrica, buscando desconstituir cobrança apresentada pela ré fundada em alegada fraude no medidor de consumo de energia elétrica, o que teria levado ao pagamento de valores inferiores ao que efetivamente consumido pela unidade consumidora. 2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (2o e 3o do Diploma Consumerista) e a regra do artigo 22. 3. Para a regularidade do débito exigido a título de recuperação de consumo exige-se a presença de dois requisitos: a demonstração do defeito no aparelho medidor de energia elétrica, independentemente da apuração da autoria e a variação significativa de consumo no período apontado como irregular e o perfil do consumidor. 4. A Concessionária não se desincumbiu de provar a irregularidade no medidor da unidade consumidora, uma vez que não adotadas as providências exigidas no artigo 129 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL. Na espécie, o TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção foi emitido sem a presença do usuário ou de terceiros que o representasse no ato. 5. Sentença de procedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. MONOCRÁTICA. (Apelação Cível n. 70084043322, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Desa. Iris Helena Medeiros Nogueira, julgado em 11-09-2020, sem destaque no original).
APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO SISTEMA DE FORNECIMENTO. CRÉDITO PRETENDIDO PELA FORNECEDORA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI QUE, POR SI SÓ, NÃO DEMONSTRA A ALEGADA IRREGULARIDADE. FOTOGRAFIAS QUE, PELA MÁ QUALIDADE E AUSÊNCIA DE LEGENDA, NADA ESCLARECEM. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DO HISTÓRICO DE CONSUMO EXIGIDA PELO ART. 129, § 1o, IV, DA RESOLUÇÃO 414/2010, DA ANEEL. FORNECEDORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível n. 70083684019, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Des. Irineu Mariani, julgado em 23-09-2020).
Quanto ao dano moral, não está comprovado, como exige o artigo 373, inciso I, do CPC, e no caso concreto não é presumido, pois não houve interrupção do serviço e tampouco inscrição indevida em órgãos restritivos de crédito.
Assim, ausente um dos requisitos da responsabilização civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), consistente na prova efetiva do dano, não se justifica a reparação.
Importante destacar que esse dever se restringe às circunstâncias que transpõem os dissabores e percalços normais do dia a dia, quando constatada relevante ofensa a direitos da personalidade, mediante identificação de diminuição pessoal, desprezo, humilhação ou sofrimento inadequado.
A propósito, desta Câmara:
RAC n. 1007939-59.2019.8.11.0041 e RAC n. 1010512-43.2017.8.11.0003.
No que concerne ao pedido de repetição do indébito, não há como deferi-lo pois não houve o efetivo pagamento da quantia indevida (artigo 42 do CDC).
Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para declarar a inexistência do débito em litígio. Diante da sucumbência recíproca, distribuo os respectivos ônus em 33% a cargo da apelada e 77% a cargo da apelante.
Cuiabá, 31 de março de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator